Tribunal: TJBA
Processo: 8001536-82.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001536-82.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: ORAIDE PINTO DE SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO EFETIVADA. MEIOS DE CITAÇÃO PREVISTOS NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS NÃO ESGOTADOS. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinto processo de execução fiscal por abandono processual, sem que houvesse citação válida do executado e sem esgotamento dos meios de citação previstos na Lei nº 6.830/80.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal por abandono processual quando não houve citação válida do executado e o processo tramitava em conformidade com a legislação específica aplicável, sem esgotamento dos meios de citação previstos no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais.

III. Razões de Decidir

3. A Lei nº 6.830/80 estabelece em seu art. 8º uma ordem específica e obrigatória para as tentativas de citação em execução fiscal: primeiro por correio com aviso de recepção, posteriormente por oficial de justiça e, em último caso, por edital.

4. No caso dos autos, houve apenas tentativa de citação por correio com AR que retornou negativo, não sendo esgotados os meios previstos no art. 8º da LEF, devendo ter sido tentada a citação por oficial de justiça ou, em último caso, por edital.

5. A extinção por abandono processual é prematura e equivocada quando o processo encontra-se em regular tramitação para cumprimento das diligências de citação, não se configurando inércia injustificada da parte exequente quando o próprio procedimento legal ainda não havia sido completamente observado.

6. A legislação específica da execução fiscal não exige endereço exato do executado, conforme dispõem o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e o art. 202, I, do CTN, que condicionam a indicação do domicílio à cláusula "sempre que conhecido" ou "sempre que possível".

7. A extinção prematura do feito por abandono processual viola o procedimento legal estabelecido na LEF e o direito do ente público de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios processualmente adequados, especialmente quando o processo tramitava regularmente e sem citação válida da executada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. É prematura a extinção de execução fiscal por abandono processual quando não foram esgotados os meios de citação previstos no art. 8º da Lei nº 6.830/80, devendo ser observada a ordem legal: citação por correio, por oficial de justiça e, em último caso, por edital. 2. A legislação específica da execução fiscal não exige endereço exato do executado, condicionando a indicação do domicílio à cláusula 'sempre que conhecido' ou 'sempre que possível', conforme art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e art. 202, I, do CTN. 3. Não se configura abandono processual quando o processo tramita regularmente para cumprimento das diligências de citação previstas na legislação específica."

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, I, 8º, I, II, III; CTN, art. 202, I; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 50669927120228240023, Rel. Carlos Adilson Silva, j. 28/02/2023; TJ-RR, AgInst 90002656620198230000, Rel. Desa. Tânia Vasconcelos, DJe 21/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001536-82.2020.8.05.0004, sendo Apelante o Município do Alagoinhas e Apelado Oraide Pinto de Souza, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator